Tribunal: STF
Processo: HC 204402
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Dosimetria. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Supressão de instância. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado por Nilsomaro de Souza Rodrigues e outra em favor de Leandro Pinto de Carvalho, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.764.419/RJ (evento 10).
     O paciente foi condenado à pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) (evento 5).
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. PRAZO DE QUINZE DIAS.
    I - A defesa foi intimada da decisão de admissibilidade em 07/01/2020, sendo o agravo em recurso especial interposto apenas em 27/01/2020, além do prazo de quinze dias corridos, portanto, intempestivo.
    II - Ademais, cumpre frisar que, nessa linha, a Corte Especial, no julgamento do AREsp 957.821/MS, realizado no dia 20/11/2017, decidiu, por maioria, não admitir a comprovação do feriado local em momento posterior à interposição do recurso, quando este for interposto contra decisão publicada na vigência do CPC de 2015, em respeito ao art. 1003, § 6º, do novo CPC.
      Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, a tempestividade recursal do apelo especial, pois “segundo o art. 66, §1°, da Lei Estadual nº 6.956/151 , todos os prazos processuais ficaram suspensos no Estado do Rio de Janeiro entre os dias 20 de dezembro de 2019 e 20 de janeiro de 2020, razão pela qual só em 21/01/2020 se iniciou a contagem do prazo para a interposição do recurso cabível. Destarte, resta claro que o Recurso Especial do Paciente interposto no dia 27/01/2020 era indiscutivelmente tempestivo”. Apontam inidônea a fundamentação do acórdão da apelação quanto à dosimetria da pena, porquanto “genérica e em patente afronta as regras que norteiam a dosimetria penal”. Argumentam exasperação indevida da pena. Asseveram que “a decisão de segunda instância aumentou a pena anteriormente fixada sem que houvesse recurso ministerial, o que se traduz de forma clara em patente reformatio in pejus por via indireta, o que fere de morte o princípio do devido processo legal, haja vista que só houve recurso de apelação pela defesa”. Requerem o redimensionamento da pena e, sucessivamente, o conhecimento do AREsp 1.764.419/RJ pela Corte Superior.
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Por outro lado, compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. 
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial. 
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011). 
    Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, ‘É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes’ (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).
    De mais a mais, as teses defensivas suscitadas no presente writ não foram objeto de apreciação no acórdão hostilizado, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de julho de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora